Tribunal: STJ
Processo: 5006334-98.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151499 - RJ (2024/0220247-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO
DE JANEIRO
ADVOGADO
: WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE NATUREZA LOCAL.
REVISÃO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - Inviável a análise da alegada violação aos arts. 9o, IV, da Lei n. 4.878/1965;
14, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, porquanto a jurisprudência desta
Corte possui orientação consolidada segundo a qual a lei federal, quando aplicada aos
servidores do Distrito Federal, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de
apreciação em sede de recurso especial.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49889343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e9ee9995-32a9-4676-9c9b-99844aebcfad

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e9ee9995-32a9-4676-9c9b-99844aebcfad

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151499 - RJ (2024/0220247-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO
DE JANEIRO
ADVOGADO
: WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE NATUREZA LOCAL.
REVISÃO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - Inviável a análise da alegada violação aos arts. 9o, IV, da Lei n. 4.878/1965;
14, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, porquanto a jurisprudência desta
Corte possui orientação consolidada segundo a qual a lei federal, quando aplicada aos
servidores do Distrito Federal, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de
apreciação em sede de recurso especial.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a e
b, e 255, I e II, do RISTJ, conheceu em parte do Recurso Especial e negou-lhe
provimento, fundamentada na ausência de violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil e na incidência das Súmulas n. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Insiste a Agravante na existência de nulidade do acórdão recorrido, por
deficiência de fundamentação no enfrentamento de suas alegações (fl. 404e).
Defende ser inaplicável a Súmula n. 280/STF, ao argumento de que "[a] Lei
10.486/02 não é Lei Distrital, e os Militares Remanescentes do Antigo DF não
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

compõem o quadro de “servidores do Distrito Federal”; apenas tem na Lei supracitada
o seu regime jurídico remuneratório, por equiparação,
do art. 65 § 2o desse
ex vi
Diploma, chancelado pelo e. STJ no Embargos de Divergência no RESP 1.121.981/RJ"
(fl. 405e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante.
De fato, é inviável conhecer da suscitada violação ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não

demonstra, com transparência e precisão, qual seria o vício integrativo a inquinar o
acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por
analogia, no âmbito desta Corte, como espelham os julgados assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
.
9/3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
3. Na espécie, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
tampouco acerca do dever de motivação das decisões judiciais, sem fazer
qualquer correlação com o caso concreto, tampouco com o acórdão
embargado.
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC, além de
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. ISS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS A PIS, COFINS,
IRPJ E CSSL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE
LEI LOCAL E LEI FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.333.755/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 18.12.2023, DJe de 21.12.2023 – destaque meu).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART.
1.023 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
). Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF, relator Ministro Raul
15/3/2017
Araújo, Corte Especial, DJe de
; EDcl no MS 25.797/DF, relatora
15/8/2022
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
22/10/2021
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
demonstrando mero inconformismo com a solução dada à lide, o que
impede o conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.619.349/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, SEGUNDA TURMA, j. 04.03.2024, DJe de 06.03.2024 – destaque
meu).

Quanto ao mérito, inviável a análise da alegada violação aos arts. 2o, I, “f”,
3o XIV, e 65 § 2o, da Lei 10.486/2002, porquanto, a jurisprudência desta Corte possui
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

orientação consolidada segundo a qual a lei federal, quando aplicada aos servidores
do Distrito Federal, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de apreciação
em sede de recurso especial.
Com efeito, da forma como definido pelo tribunal de origem, imprescindível
seria a análise da apontada norma para o deslinde da controvérsia, providência vedada
na presente via.
Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280
do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “por ofensa ao direito local não cabe

recurso extraordinário, ensejando o não conhecimento do recurso especial”.
Espelhando esse entendimento, cito os seguintes julgados, o primeiro deles
no qual houve amplo debate sobre tal óbice processual:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA DA
POLÍCIA MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA.
ACÓRDÃO QUE CONCLUÍU PELA INEXISTÊNCIA DE DIREITO. LEI No
10.486/2002. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. PÉDINDO VÊNIAS AO RELATOR, MINISTRO SÉRGIO
KUKINA.
1. Caso em que a recorrente, pensionista de militar do antigo Distrito
Federal, desde a origem insurge-se contra sentença que julgou
improcedente a ação, na qual objetiva a incorporação de parcela relativa ao
auxílio-moradia pago aos militares do atual Distrito Federal, com base na
Lei n. Lei n. 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do
Distrito Federal e dá outras providências).
2. Ambas as Turmas de Direito Público, com a mesma temática dos autos,
em que se objetiva a condenação da União no pagamento do auxílio-
moradia a pensionistas do antigo Distrito Federal, todos provenientes do
Estado do Rio de Janeiro, firmam entendimento no sentido de que, embora
a recorrente receba seus benefícios diretamente da União, os dispositivos
da Lei n. 10.486/2002 têm aplicação restrita aos militares, inativos e
pensionistas do atual Distrito Federal, sendo, portanto, materialmente uma
lei local, de sorte que a revisão pretendida, em sede de recurso especial,
encontra, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF.
3. No tocante à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional esta Corte tem decidido, reiteradamente, no
sentido de que fica prejudicado o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito a
mesma tese de direito, o que ocorreu no caso dos autos.
4. Não conheço do recurso especial, pedindo as mais respeitosas vênias ao
ilustre Ministro Sérgio Kukina.
(REsp n. 1.991.135/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/8/2022
de
, destaque meu)
6/9/2022

Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI FEDERAL. NATUREZA
1. A jurisprudência deste
DE LEI LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
Superior Tribunal consagrou o entendimento de que "a lei federal, quando
aplicada aos servidores do Distrito Federal, possui natureza de lei local, não
podendo ser objeto de apreciação em tema de recurso especial" (AgRg no
REsp 825.426/DF, rel. Ministro Celso Limongi, desembargador convocado
do TJ/SP, DJe
). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
07/06/2010
n. 1.932.011/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: julgado em
,
12/4/2022
DJe:
)
19/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI FEDERAL. NATUREZA
1. A jurisprudência deste
DE LEI LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
Superior Tribunal consagrou o entendimento de que "a lei federal, quando
aplicada aos servidores do Distrito Federal, possui natureza de lei local, não
podendo ser objeto de apreciação em tema de recurso especial" (AgRg no
REsp 825.426/DF, Rel. Ministro Celso Limongi (desembargador convocado
do TJ/SP), DJe
). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
07/06/2010
n. 1.911.404/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, julgado em
, DJe:
)
22/3/2022
8/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL.
1. O STJ
LEI MATERIALMENTE LOCAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
entende que a lei, ainda que editada pela União, quando aplicada aos
servidores públicos de unidade federativa, detém a natureza de lei
materialmente local, o que inviabiliza a apreciação do recurso especial, ante
o óbice da Súmula 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp n. 1.871.975/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe:
, DJe:
)
22/2/2022
24/2/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA DE EX- BOMBEIRO
MILITAR INATIVO DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-
MORADIA. AUSÊNCIA DE DIREITO. VANTAGEM NÃO EXTENSIVA A
PENSIONISTAS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. LEI No 10.486/2002.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão
EXAME PREJUDICADO.
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso concreto, a parte
recorrente alega violação de lei que formalmente é federal, mas
materialmente local, uma vez que regula relações jurídicas locais. Assim, o
apelo nobre não pode ser conhecido por demandar, necessariamente, a
interpretação de legislação local, o que encontra óbice na Súmula 280 do
STF. Precedentes. 3. A inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.858.552/RJ, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe:
)
30/11/2021
01/12/2021

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. ANÁLISE DE LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-
se o Código de Processo Civil de 2015. II – Aplicável à espécie, por
analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário,
porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de
legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.
Precedentes. III – Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da
multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V –
Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.878.939/RJ, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe:
4/11/2022
) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
17/11/2021

RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-MORADIA.
LEI
N.
10.486/2002.
LEGISLAÇÃO FORMALMENTE FEDERAL E MATERIALMENTE LOCAL.
1. A análise da
SÚMULA N. 280/STF. RECURS O IMPROVIDO.
controvérsia posta nos autos demandaria o exame de legislação local - Lei
n. 10.486/2002 -, providência vedada nesta via recursal, segundo a
aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF. 2.
As leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao
Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis
locais. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
24/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEI N. 10.486/02. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
E MILITARS DO DISTRITO FEDERAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
1. Incidência da Súmula 280/STF nas hipóteses em que a
PROVIDO.
legislação em debate for aplicável apenas aos servidores públicos e aos
militares do Distrito Federal, a despeito da competência privativa da União
para legislar sobre a matéria. 2. No caso concreto, envolve a análise da Lei
n. 10.486/02, que trata apenas da remuneração dos militares do Distrito
Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.162/RJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe:
)
24/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. LEI DISTRITAL
1. Na
10.486/2002. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
origem, trata-se de ação ordinária em desfavor da União, objetivando a
implementação do auxílio-moradia nos proventos da parte autora,
pensionista de militar do antigo Distrito Federal. 2. O Tribunal a quo, para
decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, a Lei Distrital
10.486/2002. Embora seja formalmente federal, o referido diploma legal, no
caso concreto, é materialmente local, tendo em vista regular relações
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

jurídicas locais, de sorte que a revisão pretendida, em Recurso Especial,
demanda interpretação da legislação local, o que implica inviabilidade do
Recurso Especial, aplicando-se, por analogia, o teor da Súmula 280 do
STF. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.170/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe:
22/2/2022
)
15/3/2022

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA
DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ÓBICES
AOS
I - Na
CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Margareth Cardoso de Melo
contra a União objetivando a incorporação de parcela relativa ao auxílio-
moradia no seu contracheque de pensionista de militar do antigo Distrito
Federal. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. II - Conforme bem delineado na decisão recorrida,
incide no caso o óbice da Súmula n. 280 do STF (“Por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário”), aplicada aqui por analogia, uma vez que,
não obstante a parte recorrente alegue violação de lei que formalmente é
federal, referido diploma legal, no caso concreto, é materialmente local,
tendo em vista regular relações jurídicas locais. III - Nesse sentido: “A
respeito da alegada violação do art. 143 da Lei n. 8.112/1990, constata-se
da impossibilidade da análise do referido dispositivo, vez que, consoante a
jurisprudência desta Corte, a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos
servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991,
é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado
Sumular n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp 1.328.891/DF, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.) IV - Além disso,
15/2/2019
quanto à extensão do auxílio-moradia, tanto para servidores públicos
inativos ou da reserva, como em benefício de pensionistas, o resultado do
acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a referida vantagem tem por
pressuposto o efetivo exercício da função, com caráter indenizatório e
propter laborem. Nesse sentido: RMS 52.790/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; RMS
17/08/2017
13/09/2017
50.142/MA, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Segunda Turma, julgado em
, DJe
. V -
14/06/2016
22/06/2016
Sendo o recurso inapto ao conhecimento, resta impossibilitada a análise
quanto aos argumentos de mérito aduzidos pela parte autora em prol do
direito alegado. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.876.775
/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
17/11/2021
DJe:
).
18/11/2021
Por fim, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento na alegada divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado em razão
da impossibilidade de análise das mesmas questões desenvolvidas relativamente a
alínea a do permissivo constitucional, ante a incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO BASILAR
QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão da decisão recorrida. Ademais, os segundos embargos de
declaração devem versar sobre vício existente no julgamento dos primeiros
embargos de declaração e não no do acórdão principal (EDcl nos EDcl nos
EREsp 636248/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe
). Verificada a existência de omissão em ambos os julgados, dos
05/05/2008
primeiros embargos de declaração e do acórdão que julgou o recurso
especial, relativamente ao fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem para afastar a prescrição intercorrente, devem ser acolhidos estes
segundos embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se
fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
julgamento (EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/09/2013
730.190/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
02/06/2010
3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, a circunstância de que não houve o transcurso
do prazo prescricional quinquenal em virtude da suspensão da execução
fiscal para apreciação dos embargos à execução, esbarrando, pois, no
óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do
tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; EDcl no
4/2/2013
AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.
9/3/2012
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com o
consequente não conhecimento do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
09/06/2015
18/06/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PREVISÃO EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI No 8.666/1993 E DO CÓDIGO CIVIL.
RAZÕES RECURSAIS INAPTAS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional,
tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, estando as razões do recurso genéricas e dissociadas do
que decidido no acórdão recorrido, bem como quando não impugnam
fundamento autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado
(Súmulas 284 e 283/STF). 4. O recurso especial não é, em razão das
Súmulas 05 e 07/STJ, via processual adequada para questionar julgado
que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da
causa, tampouco de interpretação de cláusulas contratuais.
5. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.343.289/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
-
06/12/2018
14/12/2018
destaques meus).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
,
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
, destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
.
É o voto
Documento eletrônico VDA48950610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: a109cfd5-e01e-409c-8d3d-d7908789d5fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.151.499 / RJ
Número Registro: 2024/0220247-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00376262520164025101 201651010376269 376262520164025101 50063349820224020000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADO
: WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADO : WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49864529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: ecf888bb-a8da-4e23-8f08-438b7ec7e03a

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: ecf888bb-a8da-4e23-8f08-438b7ec7e03a